Tribunal: TJMT
Processo: 1006715-98.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006715-98.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), IVAN MAURICIO LEMES - CPF: 030.479.841-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO(S):

IVAN MAURICIO LEMES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA RESTRITIVA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Banco do Brasil S.A. em ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento do débito com atualização monetária a partir do vencimento antecipado e juros moratórios desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Delimita-se a controvérsia à definição do termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros moratórios, bem como à possibilidade de manutenção dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, mesmo após o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, salvo estipulação contratual em sentido contrário.

4. A ausência de cláusula que limite a incidência dos encargos após o vencimento contratual autoriza sua manutenção até a quitação da obrigação.

5. A nova redação do art. 389 do Código Civil, dada pela Lei no 14.905/2024, corrobora esse entendimento, prevendo responsabilidade do devedor até o adimplemento integral, sem prejuízo da aplicação da taxa Selic apenas na ausência de estipulação contratual específica.

6. Precedentes do STJ e do TJMT reafirmam a legalidade da cobrança dos encargos pactuados enquanto persistir o inadimplemento, evitando o incentivo à mora e assegurando a eficácia dos contratos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo a incidência dos encargos contratuais pactuados – juros remuneratórios e moratórios – até o efetivo pagamento da dívida.

Tese de julgamento
:
1
. Os encargos contratuais pactuados – juros remuneratórios e moratórios – incidem até o efetivo pagamento da dívida, salvo
estipulação contratual em sentido contrário.

2. A taxa Selic somente se aplica supletivamente quando inexistente previsão contratual acerca dos encargos incidentes.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 389 e 406, com redação da Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2288299/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 11.12.2023,
DJe
14.12.2023; STJ,
AREsp
2.573.524/MT, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 02.05.2024; STJ,
AREsp
2.596.003/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 20.08.2024; TJMT,
ApCiv
1009852-14.2022.8.11.0055, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 08.10.2025; TJMT,
ApCiv
1013062-47.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por IVAN MAURICIO LEMES, contra sentença (ID. 325867373 – Autos de Origem no 1006715-98.2024.8.11.0040), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível
d
e Sorriso–MT, que julgou procedente o pedido formulado na inicial da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, condenando o réu ao pagamento da quantia de R$ 80.844,86 (oitenta mil oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), com correção monetária pelo INPC a partir do vencimento antecipado e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC
.

Em razões recursais (ID. 325867380), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma quanto ao termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora. Defende que tais encargos devem incidir a partir do
ajuizamento da ação, e não do vencimento antecipado da dívida ou da citação, como fixado na sentença.

Alega que

os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo

excepcionar o procedimento, salvo se
houvesse expressa
previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de

manifesto incentivo à inadimplência
.

Sem contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo,
e preparo devidamente recolhido - ID. 325867382.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO(S):

IVAN MAURICIO LEMES

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível
d
e Sorriso–MT
, que, na Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido inicial formulado por BANCO DO BRASIL S/A, condenando o réu ao pagamento da quantia de R$ 80.844,86 (oitenta mil oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), com incidência de correção monetária a partir do vencimento antecipado e juros de mora a partir da citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10%.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que o inadimplemento contratual autorizou o vencimento antecipado da dívida, conforme cláusula contratual expressa, sendo devida a condenação do réu nos termos requeridos pelo autor, inclusive quanto aos encargos incidentes.

Passo ao exame da tese sustentada pelo recorrente.

O apelante insurge-se exclusivamente contra o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios, sustentando que tais
encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se
houvesse expressa
previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado
.

Assiste razão à parte apelante.

A controvérsia posta à apreciação deste Tribunal exige
a análise da possibilidade de se exigir, em sede de ação monitória, a continuidade
dos encargos contratuais mesmo após o ajuizamento da ação, enquanto não satisfeita a obrigação.

Nos termos do art. 389 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024:

"Art. 389. Não cumprida
a
obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado."

Embora o dispositivo não estabeleça de modo expresso o termo final da responsabilidade do devedor, é entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que essa responsabilidade perdura enquanto subsistir o inadimplemento da obrigação.

Em outras palavras, a obrigação inadimplida produz efeitos até seu adimplemento integral, sendo plenamente possível a manutenção dos encargos contratualmente estipulados nesse período, desde que ausente cláusula em sentido contrário.

Tal entendimento se funda em interpretação sistemática e teleológica do art. 389 do Código Civil, e é reiteradamente reafirmado pelos órgãos julgadores do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, "havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1 .750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021). 2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2288299 SP 2023/0028789-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (
REsp
453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.
(
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 692096 MG 2015/0085046-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/06/2015)

Em ações de cobrança ou monitórias, os encargos contratuais pactuados incidem até o efetivo pagamento da dívida."
(STJ -
AREsp
2.596.003/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
20/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.

DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

SÚMULA 568/STJ.

1. Ação monitória.

2. Havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o

efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva.

Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior,
aplicase
, no particular, a Súmula 568/STJ.

3. Agravo em recurso especial conhecido. Recurs
o especial conhecido e provido. (
STJ -
AREsp
2.573.524/MT, Rel. Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
02/05/2024)

Não se trata, pois, de permitir a imposição de encargos excessivos, mas de garantir o respeito à cláusula contratual livremente pactuada e de coibir o incentivo à inadimplência prolo
ngada, que terminaria por onerar a parte credora e beneficiar o inadimplente.

No âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o entendimento já se encontra alinhado à jurisprudência do STJ, como demonstram decisões recentes da Terceira Câmara de Direito Privado:

"
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EM CONTRÁRIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame
1
. Apelação cível interposta pela cooperativa credora contra sentença proferida em ação monitória, ajuizada para cobrança de dívida parcelada decorrente de contratos bancários firmados com a recorrida. A sentença reconheceu o crédito e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 40 .678,38, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se os encargos contratuais
pactuados – juros remuneratórios e moratórios – podem incidir até o efetivo pagamento da dívida, mesmo após o ajuizamento da ação monitória, ante a ausência de cláusula que limite essa
incidência .
III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do STJ admite a incidência dos encargos contratuais até o efetivo adimplemento da obrigação, salvo previsão expressa em sentido contrário.
4 .
A manutenção dos encargos durante o período de inadimplemento visa garantir a eficácia da cláusula contratual e prevenir incentivos à mora. 5. A Lei no 14.905/2024 atribuiu à taxa Selic caráter supletivo apenas quando ausente convenção entre as partes – o que não ocorre no caso dos
autos .
6. Os precedentes do STJ e do TJMT reafirmam a legitimidade da cobrança dos encargos contratuais pactuados até a quitação integral da dívida. IV. Dispositivo e tese
7 .
Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de reconhecer a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito. Mantidos os demais termos da decisão. Tese de julgamento: “1. Os encargos contratuais pactuados – juros remuneratórios e moratórios – incidem até o efetivo pagamento da dívida, salvo estipulação em sentido
contrário .
” “2.
A taxa Selic somente se aplica supletivamente quando inexistente previsão contratual acerca dos encargos incidentes.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10098521420228110055, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 08/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: ‘Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em
contrário.
’" (TJMT - Apelação Cível n. 1013062-47.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12/02/2025,
DJe
15/02/2025)

Tais precedentes reforçam a necessidade de uniformização interna, com observância do dever de coerência jurisprudencial e respeito ao princípio da segurança jurídica, nos termos do art. 926 do CPC.

Com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, os
arts
. 389 e 406 do Código Civil passaram a prever, em caráter subsidiário, a taxa Selic como índice único de atualização e juros, quando ausente convenção entre as partes.

Contudo, no caso dos autos, não há dúvida quanto à existência de cláusulas contratuais específicas sobre juros remuneratórios e moratórios, o que afasta a aplicação da taxa Selic por ausência de lacuna a ser colmatada.

Portanto, é legítima a exigência dos encargos contratualmente estipulados
até o adimplemento, nos termos da jurisprudência dominante e do próprio conteúdo obrigacional do instrumento de crédito.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e reconhecer a incidência dos encargos contratuais pactuados – juros remuneratórios e moratórios – até o efetivo pagamento da dívida, afastando, por consequência, a limitação ao vencimento antecipado e à citação.

Mantêm-se inalteradas as demais disposições da sentenç
a.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025